Tribunal: TJSP
Processo: 1009231-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: . – 2. Anulação. Fundamento. Não se trata de hipótese que se subsome à tese fixada ou à modulação dos efeitos, pois o provimento do recurso da autora decorreu do vício constante no Auto de Infração e a violação ao art. 34, III e IV da LE no 13.547/09, uma vez que o Fisco partiu de premissa equivocada de que a autora teria usufruído do benefício descrito na autuação (redução da base de cálculo do tributo para 58,33%), o que não ocorreu. Fundamento da anulação do AIIM no 4.067.387-0 de 3-12-2015 que não se enquadra na matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. – Parcial procedência. Recurso da autora provido. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1009231-79.2017.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2024; Data de Registro: 07/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2024
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.067.387-0 de 3-12-2015. Transferências interestaduais de farinha de trigo proveniente de estabelecimento filial localizado no Paraná. Operação acobertada por benefício fiscal concedido pelo art. 4o, 'a' da LE no 13.214/01 do Paraná. Inexistência de Convênio ratificado pelo CONFAZ. Decadência parcial. Fundamentação. Nulidade. Juízo de adequação. Tema STF no 490. –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.067.387-0 de 3-12-2015. Transferências interestaduais de farinha de trigo proveniente de estabelecimento filial localizado no Paraná. Operação acobertada por benefício fiscal concedido pelo art. 4o, 'a' da LE no 13.214/01 do Paraná. Inexistência de Convênio ratificado pelo CONFAZ. Decadência parcial. Fundamentação. Nulidade. Juízo de adequação. Tema STF no 490. – 1. RE no 628.075-RS. Tema no 490. Em 28-8-2020 o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema no 490 da repercussão geral, negou provimento ao RE no 628.075-RS, Rel. Edson Fachi, Red. p/acórdão Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese: "O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade"; houve modulação dos efeitos, 'ex nunc', a partir da decisão do Plenário, de modo que ficassem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido o lançamento tributário por parte do Estado de destino, este só poderá procedente ao lançamento em relação aos fatos geradores a partir da data do julgamento. – 2. Anulação. Fundamento. Não se trata de hipótese que se subsome à tese fixada ou à modulação dos efeitos, pois o provimento do recurso da autora decorreu do vício constante no Auto de Infração e a violação ao art. 34, III e IV da LE no 13.547/09, uma vez que o Fisco partiu de premissa equivocada de que a autora teria usufruído do benefício descrito na autuação (redução da base de cálculo do tributo para 58,33%), o que não ocorreu. Fundamento da anulação do AIIM no 4.067.387-0 de 3-12-2015 que não se enquadra na matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. – Parcial procedência. Recurso da autora provido. Acórdão mantido.